Tribunal: STF
Processo: RE 596411
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-09-02
Data de publicação: 2016-09-02

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NA ADI 3106. APLICABILIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE A PARTIR DE 14/04/2010. EMBARGOS PROVIDOS.